Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO: DÍVIDA ORIGINÁRIA DE COAÇÃO DECORRENTE DE “SEQUESTRO RELÂMPAGO”. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA VÍTIMA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, A PAR DA QUEBRA NO PERFIL DE CONSUMO. INSISTÊNCIA DA EMPRESA À COBRANÇA DO DÉBITO, O QUE GEROU “NEGATIVAÇÃO” DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÍVIDA (EM PROCESSO PRECEDENTE). ABUSO CONFIGURADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende compensação a título de danos morais. Sustenta, em síntese, que: (a) em 09.3.2020, foi vítima de roubo com restrição de liberdade, oportunidade em que os assaltantes a coagiram e usaram seu cartão de crédito para realizar diversas compras, no total de R$ 4.975,17, quase o montante total de seu limite de compras (R$ 5.168,98); (b) comunicou o fato à requerida, que alegou culpa exclusiva da requerente quanto aos débitos e manteve a cobrança; (c) a requerida “negativou” o nome da requerente em razão dessa dívida (não quitada); (d) a baixa na restrição creditícia ocorreu somente após prolação de sentença declaratória de inexistência do débito nos autos do processo 0730752-93.2020.8.07.0016.
II. Insurgência contra a sentença de improcedência, sob o argumento de falha na prestação de serviço do banco, que, além de não verificar a quebra do perfil de consumo da requerente e bloquear o cartão, foi informado do crime e, ainda assim, manteve a cobrança da dívida.
III. Incontroversas: (a) a “negativação” do nome da requerente em 26.11.1020; (b) a sentença que teria reconhecido ser indevida a cobrança foi prolatada em 30.12.2020; (c) cumprimento da sentença (processo 0730752-93.2020.8.07.0016) teria ocorrido em 12.1o.2021; (d) ajuizamento da presente ação em 27.4.2021.
IV. A parte requerida, na contestação, reconheceu ter sido notificada pela consumidora sobre o “sequestro relâmpago”, todavia, asseverou que “conforme análise, as transações no cartão foi (SIC) realizadas mediante presença da via original do cartão 54473173982082039 validação de “chip”, digitação de senha, que é de uso pessoal e intransferível. De acordo com o parecer da área responsável, a mesma foi desfavorável ao ressarcimento, pois as transações ocorreram de forma regular, ou seja, sem indícios de fraude e totalmente seguras.” Ato contínuo, as cobranças foram mantidas a culminar na “negativação” do nome da consumidora.
V. Inicialmente há de se registrar que a indevida utilização do cartão de crédito por terceiro (que não o titular) não configura situação de exclusão da responsabilidade civil da instituição bancária (art. 14, § 3o, da Lei 8.078/90). Isso porque, como reconhecido na sentença prolatada nos autos do processo 0730752-93.2020.8.07.0016 (Id. 31618278), houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, porquanto a requerida não adotou qualquer medida após diversas compras com valores significativos em menos de 24 horas e cuja soma se aproximou do limite de crédito da requerente (fuga do padrão de consumo), o que permitiu a realização de operações fraudulentas com o cartão da consumidora.
VI. Não fosse isso suficiente, a parte consumidora (na mais absoluta boa-fé) teria notificado tempestivamente a instituição bancária acerca do grave ilícito penal de que teria sido vítima (Ocorrência Policial n. 2285/2020, 1a DP, lavrada na data dos fatos – 09.3.2020 - e aditada para comunicação de compras fraudulentas, em 11.03.2020), o que comprometeria a validade do negócio jurídico impugnado. Por conseguinte, poderia (e deveria) a instituição bancária ter ponderado esses fatores entre outros (tempo em que a consumidora seria sua cliente, histórico de notificações etc.), e, ao menos não ter permitido a publicidade da “negativação”, até o completo esclarecimento dos fatos.
VII. Assim não agindo, a empresa teria excedido o direito de inserir o nome da parte consumidora e/ou ali tê-lo mantido por período considerável (CC, artigo 187), o que caracteriza abuso do direito (grave fato do serviço), cujo dano “in re ipsa” subsidia o dever da reparação, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CDC, art. 14 e STJ/Súmula 479/STJ). Precedente: acórdão 1129613, 2a Turma Recursal, DJe 16.10.2018.
VIII. Fixa-se a compensação por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na medida em que guarda correspondência com o gravame sofrido (não objeto de precedente medida de urgência na demanda anterior), bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade, sem resultar enriquecimento indevido.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, artigo 46 e 55).